Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725612-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA ROSALINA SOUSA CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTONIA ROSALINA SOUSA CASTRO contra a decisão ID origem 162911140, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711339-19.2023.8.07.0007, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada requerida, nos seguintes termos: Conforme se verifica da narrativa da inicial e emenda, sustenta a autora necessidade de limitação de desconto de parcelas de empréstimos tomados junto ao réu, alegando a aplicação da Lei Distrital 7.239/93, bem como a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois dos valores que aufere junto ao seu órgão pagador, vem sendo supostamente descontado o percentual de 53,59% do seu salário, em conta corrente e no contracheque, o que entende ilegal e indevido. DECIDO. Analisando o contracheque da autora ao ID 162626733, verifica-se que seu salário bruto é de R$ 7.518,17; que estão sendo descontados em folha de pagamento os empréstimos com os seguintes valores: R$ 1.210,01, R$ 47,18, R$ 209,37, R$ 213,36, R$ 167,84, R$ 72,31, totalizando R$ 1.920,07, dentro, portanto, dos 30% permitidos pela Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 116, §o2. Já em conta corrente está sendo descontado mais um percentual, porque autorizado pela correntista, conforme se extrai da inicial, totalizando ambos os descontos, segundo a autora, 53,59% do seu salário, logo, não há ilegalidade a ser corrigida, e nem limitação a ser determinada quanto aos referidos descontos em folha de pagamento, já que respeitado o percentual legal; e em conta bancária, pois inexiste limitação a tanto, segundo decidido no Tema 1085 do STJ; nem há que se falar em violação ao principio da dignidade da pessoa humana, se a autora recebe, ainda, 46,41% da sua remuneração, segundo percentuais por ela própria informados. [...] Quanto à Lei Distrital 7.239/2023, citada pela autora para justificar o seu pedido, não pode ser aplicada, ante a sua manifesta inconstitucionalidade, que desde já reconheço, em sede de controle difuso. Isso porque a referida lei contém vício de iniciativa, pois invade a competência privativa da União para legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22, VII, da CF/88), bem como na competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, para propor leis complementares e ordinárias que tenham alcance restrito aos servidores públicos do Distrito Federal (art. 71, § 1o, incisos I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal), o que inclusive foi parte da motivação esposada por ocasião do veto ao projeto de Lei feito pelo Governador do DF. Ademais, ainda que fosse a lei constitucional, mesmo assim não seria aplicável ao caso em análise, porque a contratação entre os ora litigantes foi firmada antes da vigência da Lei, logo, haveria violação ao ato jurídico perfeito se houvesse a retroatividade da lei, como defendido pela autora. Destarte, inexistentes os requisitos da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido deduzido sob essa rubrica. [...] Nas razões recursais, a agravante relata que, em vista descontos de empréstimos em seu contracheque e em sua conta corrente, sobram apenas R$ 234,63 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) dos vencimentos que recebe como servidora pública do Distrito Federal. Afirma que esse saldo não é suficiente para o pagamento das suas despesas básicas e que o seu saldo bancário está negativado. Argumenta que os descontos efetuados ultrapassam o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no art. 2o, caput e § 1o, Lei Distrital n. 7.239/2023. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus vencimentos, respeitando-se a ordem cronológica das contratações, com base na Lei Distrital n. 7.239/2023; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a limitação dos descontos no contracheque ao patamar indicado. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade concedida na origem (decisão ID origem 161824669). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de limitação dos descontos efetuados no contracheque e em conta corrente da agravante a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus vencimentos, com base na Lei Distrital n. 7.239/2023. Sobre o tema, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece que: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Grifou-se) O normativo transcrito consiste em autorização administrativa do ente para realizar descontos em folha dos seus próprios servidores, prerrogativa exercida nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal – CF. Dito isso, trago à colação os dispositivos da Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, invocados pela agravante: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (Grifou-se) Como visto, as regras supracitadas foram além daquelas dispostas na Lei Complementar n. 840/2011, pois abarcaram os descontos em conta corrente de servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal. Observa-se, assim, que tais dispositivos não versam sobre organização interna da administração, tampouco sobre o regime jurídico dos servidores distritais; pelo contrário, se inserem no âmbito da autonomia privada e das relações contratuais, as quais concernem ao Direito Civil, bem como abarcam política de crédito, matérias de competência legislativa privativa da União (art. 22, incisos I e VII, CF). Diante desse cenário, vislumbro possível inconstitucionalidade formal do art. 2o da Lei Distrital n. 7.239/2023, razão pela qual deixo de aplicá-lo à espécie. Nesse ponto, aliás, sobreleva registrar o recente ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000 pelo Governador do Distrito Federal, com pedido de declaração de inconstitucionalidade da citada Lei Distrital, com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante, por violação aos arts. 14; 53; 71, § 1o, inciso II; e 100, inciso VI, todos da LODF, e ao art. 5o, inciso XXXVI, da CF, a qual está na fase inicial de instrução. Assim, necessária a observância da redação do art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, que estipula o limite de percentual exclusivamente para os descontos realizados diretamente na folha de pagamento dos servidores distritais. A agravante é servidora pública do Distrito Federal (Auxiliar de Assistência Social) e, consoante se infere dos contracheques IDs origem 161659736 (abril/2023) e 161659739 (março/2023), a sua renda mensal bruta corresponde a R$ 7.518,17 (sete mil, quinhentos e dezoito reais e dezessete centavos) e a líquida, considerando apenas os abatimentos compulsórios, a R$ 5.809,27 (cinco mil, oitocentos e nove reais e vinte e sete centavos). Já os descontos efetuados a título de empréstimo somam R$ 1.920,67 (mil, novecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), valor inferior à margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) fixada no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (at. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Nesse aspecto, confira-se a tese firmada no Tema n. 1085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Na mesma linha e especificamente no que concerne à limitação dos descontos dos servidores públicos, a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento. 2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual. 3. A despeito da ocorrência da superveniente aposentadoria por invalidez, com decréscimo no valor líquido da remuneração do contratante, não se observa motivo hábil para a modificação das condições contratuais anteriormente assumidas. 4. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Diante disso, à míngua de indícios de ilegalidade quanto ao total dos descontos realizados diretamente no contracheque e na conta corrente da agravante, o pedido de limitação ao percentual indicado parece carecer de respaldo. Assim, ao menos nesta etapa de análise superficial, não vislumbro probabilidade do direito, sem prejuízo da revisão deste entendimento quando do julgamento do mérito pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, considerando que os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator